Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-70.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-70.2015.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SERESTA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que reconheceu a prescrição e extinguiu execução fiscal, alegando erro material e com intuito de prequestionamento. Sustenta que a prescrição já teria sido afastada em decisão anterior que rejeitou exceção de pré-executividade, além de requerer a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Verificar se há erro material no acórdão embargado e se subsiste omissão quanto à análise da coisa julgada formal e da aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, com o objetivo de rediscutir a matéria de fundo e permitir o prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O erro material deve ser evidente e facilmente identificável, o que não ocorre quando se trata de divergência quanto à interpretação jurídica adotada.
4. A decisão recorrida enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos sobre prescrição e coisa julgada formal, afastando a tese com base em nova decisão posterior que anulou a citação editalícia.
5. A aplicação da Súmula 106 do STJ foi igualmente afastada, tendo em vista a inércia do ente público em promover diligências mínimas para citação pessoal dos executados.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura erro material a divergência quanto à tese jurídica adotada no acórdão.
2. A coisa julgada formal sobre questão de prescrição não subsiste quando há posterior anulação da citação editalícia, alterando o cenário processual.
3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o ente público não adota diligências mínimas para localização dos executados.
4. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi efetivamente apreciada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000311-70.2015.8.05.0111
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA

e embargados
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SERESTA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA